Tribunal: TJDFT
Processo: 0719081-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora do veículo de propriedade do executado. O agravante alega a impenhorabilidade do bem, argumentando ser idoso e acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando do veículo, o qual seria seu único e adaptado com câmbio automático, para locomoção a tratamentos de saúde e para o exercício de sua profissão de advogado. Requer o levantamento da penhora, a suspensão do processo para tentativa de acordo, a condenação da exequente por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se o veículo penhorado é impenhorável por ser considerado instrumento de trabalho ou essencial à saúde do executado, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA); (ii) verificar se houve inobservância da ordem de gradação legal de penhora prevista no art. 835 do CPC; (iii) analisar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da exequente; e (iv) determinar se a teoria do adimplemento substancial impede a penhora, considerando a proporção do débito em relação ao valor do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do veículo como instrumento de trabalho não restou configurada. Para a atividade de advocacia, o veículo não é, por si só, considerado ferramenta indispensável, mas mero facilitador, podendo a atividade ser exercida de forma remota ou por meio de transportes alternativos, não se desincumbindo o agravante do ônus de comprovar a real necessidade ou utilidade do bem para sua profissão. Este entendimento coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
4. Não há que se falar em impenhorabilidade do veículo em razão do Transtorno do Espectro Autista (TEA) do executado, pois os documentos apresentados não demonstram que a condição impõe limitação motora que o impeça de utilizar outros meios de transporte, nem que o veículo esteja adaptado de forma específica além da exigência de câmbio automático, que por si só não impede a expropriação do bem. Ademais, não há previsão legal para a impenhorabilidade do bem baseada apenas no diagnóstico de TEA no rol taxativo do art. 833 do CPC.
5. A ordem de gradação legal de penhora, prevista no art. 835 do CPC, não foi vulnerada, uma vez que o veículo foi constrito após tentativas frustradas de localização de outros bens, e o executado não indicou outros bens menos onerosos passíveis de penhora em substituição, ônus que lhe cabia. A lei permite ao juiz alterar a ordem preferencial de penhora conforme as circunstâncias do caso concreto, o que se verificou na hipótese. Ademais, já ocorreu recente tentativa de acordo sem sucesso.
6. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial para impedir a penhora, pois o débito, correspondendo a aproximadamente 13% (treze por cento) do valor do veículo, não é considerado irrisório e o bem se revela, até o momento, o único patrimônio passível de expropriação para satisfação da dívida.
7. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte. A exequente, ao exercer seu direito ao contraditório e buscar a satisfação da dívida, não demonstrou conduta que se enquadre nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de veículo automotor como instrumento de trabalho não se configura para a atividade de advocacia, salvo prova cabal de sua imprescindibilidade, não sendo mero facilitador. 2. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), por si só, não torna o veículo impenhorável se não houver limitação motora que inviabilize o uso de outros meios de transporte, nem adaptação especial comprovada além da necessidade de câmbio automático, e em face da ausência de previsão legal específica no art. 833 do CPC. 3. A ordem de preferência de penhora do art. 835 do CPC pode ser alterada conforme as circunstâncias do caso, especialmente quando não localizados outros bens ou o executado não indica bens menos onerosos. 4. A alegação de adimplemento substancial não impede a penhora quando o valor do débito, embora percentualmente menor que o bem, não é irrisório e o veículo é o único patrimônio passível de expropriação. 5. A litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, não se configurando pelo mero exercício do direito ao contraditório para a satisfação do crédito."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 80, 300, 789, 829, § 2o, 833, V, 835, 835, § 1o, 840, §2o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.182.616/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018; TJDFT, Acórdão 1682810, 07410598620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1626611, 07215532720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.